Tribunal: CARF
Processo: 10768.002392/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002392/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
DARWIN REIS MARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/10/2006
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INFORMAÇÕES SEM RESPALDO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CANCELAMENTO.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e
detalhadamente a acusação, possa exercitar a sua defesa plena. Há violação ao
direito de defesa do contribuinte quando a descrição dos fatos imputáveis ao
contribuinte tiver deficiência de descrição e não oportunizar o contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 06-45.246 (fls. 23 a 30)
que julgou improcedente a impugnou e manteve o lançamento que, conforme descrição dos fatos
e enquadramento legal de fl.14, referente à dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor
de R$ 98.223,41, em razão de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos de pessoa jurídica
com vínculo empregatício, na base de cálculo relativa ao exercício de 2006, ano-calendário de
2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002392/2009-70
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

Ao julgar a impugnação, em 25/2/14, a 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado deve
registrar as receitas e as despesas em livro caixa, podendo deduzir, da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade, as despesas escrituradas em sua declaração de
ajuste anual.
NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais que regem
o processo administrativo fiscal, incabível falar em nulidade do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em data posterior.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não expõe os motivos que a
justifique, não formula os quesitos e não indica o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 29/5/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 32, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 35 a 42, em
13/6/14, no qual, em síntese, reproduziu as alegações deduzidas em sua impugnação.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 12/05/2021, foram convertidos em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.022 (fls. 170 a 174).
Em resposta sobreveio as informações de fls. 180 a 183.
Sem que o contribuinte tenha sido intimado da resposta da diligência, os autos
retornaram e, na sessão de 11/05/2023, o julgamento foi novamente convertido em diligência,
conforme Resolução 2402-001.239 (fls. 187 a 190), em razão da ausência de intimação do
contribuinte quanto à diligência anterior.
O contribuinte foi intimado em 14/06/2022 (fl. 195) e não apresentou
manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos do relatório, na sessão de 12/05/2021, o julgamento foi convertido em
diligência.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

Veja-se o que dispõe o voto condutor da Resolução (fls. 159 a 160):
Dentre as alegações recursais, alega o Recorrente ter exercido, no ano calendário de
2005, atividade profissional liberal sem vínculo empregatício, tendo como ocupação
principal a advocacia e mantendo, basicamente, relação profissional com diversos
clientes pessoas jurídicas.
Pois bem, segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fl. 14, o motivo determinante da glosa das deduções efetuadas a título de Livro-Caixa
foi o fato de o Contribuinte, segundo a fiscalização, ter declarado apenas rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício. Confira-se:
(...)
Todavia, não localizamos nos autos qualquer informação prestada pelo Contribuinte
dando conta de que os rendimentos recebidos tenham decorrido de prestação de serviço
com vínculo empregatício. Lembrando que a Declaração de Ajuste Anual (DAA) de fls.
16 a 18 apenas relaciona, no campo dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas pelo Titular, as fontes pagadoras e os valores recebidos, sem qualquer
informação referente a vínculo empregatício.
Ademais, nessa mesma DAA, no campo reservado à Identificação do Contribuinte,
consta a informação de que o mesmo teria atuado como profissional liberal, sem vínculo
empregatício:
(...)
Também não localizamos, nos autos, o Termo de Intimação Fiscal por meio do qual
teria sido solicitado ao Contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos
seriam passíveis de dedução a título de Livro-Caixa, bem como a eventual resposta do
Contribuinte.
Diante desse quadro, torna-se necessário o encaminhamento do presente processo à
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) para que
sejam tomadas as seguintes providências:
a) Juntar aos autos o Termo de Intimação Fiscal por meio do qual teria sido solicitado
ao Contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos seriam passíveis de
dedução a título de Livro-Caixa, caso tal termo tenha sido emitido e, na eventualidade
de não ter sido emitido, justificar o motivo;
b) Juntar a resposta do Contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal;
c) Justificar a afirmação contida no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal segundo a qual o Contribuinte teria declarado apenas rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas com vínculo empregatício, devendo ser mencionada a fonte dessa
informação;
d) Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias.
Em resposta, a Unidade de Origem informou a impossibilidade de responder aos
quesitos, já houve emissão automática da notificação de lançamento (fl. 180).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Conforme consta nos autos, o recorrente de fato prestou serviços à pessoas
jurídicas e a fiscalização não solicitou que o contribuinte prestasse informações quanto às
despesas do livro caixa.
O contribuinte alega que tem o direito de informar em livro caixa, já que os
rendimentos foram recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício. A esse turno,
constata-se que não existe qualquer informação no sentido de que os rendimentos recebidos
tenham decorrido de prestação de serviço com vínculo empregatício.
Desse modo, entendo que o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 203
DF CARF MF
Original